Tribunal: TJDFT
Processo: 0718846-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0718846-52.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VIRGINIA MEDEIROS CAMPOS, CARLOS EDUARDO DE SOUSA CAMPOS AGRAVADO: AMANDA MOREIRA ALVES DE SOUZA D E S P A C H O VIRGÍNIA MEDEIROS CAMPOS e CARLOS EDUARDO DE SOUSA CAMPOS interpõem AGRAVO INTERNO em face da decisão de ID 46796839. Intime-se a Agravada para responder ao Agravo Interno, nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator